Tribunal: STF
Processo: RHC 57785
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
DENUNCIA, QUE DESCREVE FATOS TIPIFICADOS COMO DELITO, BASEADA EM
ELEMENTOS INFORMATIVOS DE INQUERITO POLICIAL. RELEVANTE E DESCRIÇÃO
DOS FATOS E NÃO A CAPITULAÇÃO PENAL DADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INVIAVEL, EM HABEAS CORPUS, O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE JUSTA CAUSA IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.